Tribunal: TJDFT
Processo: 0713157-98.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
penal. EVASÃO DO LOCAL De ACIDENTE de trânsito. Embriaguez ao volante. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico que demonstra ter praticado o réu os crimes de evasão do local de acidente de trânsito e embriaguez ao volante.

2. Não há interesse recursal quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que assim já procedeu o Juízo a quo na sentença combatida.

3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.